Tribunal: TJDFT
Processo: 0749952-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO DE SAÍDA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do agravante, enquanto coautor do crime de roubo circunstanciado, impede a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é crime complexo que tutela simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física da vítima, sendo considerado delito pluriofensivo.
4. A decisão que regulamenta a saída antecipada prevê a exclusão de beneficiários condenados por crimes contra a integridade física ou cometidos com grave ameaça, aplicando-se ao roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
5. A grave ameaçacom emprego de arma de fogo é circunstância impeditiva à concessão do benefício pleiteado, mesmo na ausência de agressões físicas diretas pelo agravante.
6. A participação do agravante no transporte e fuga dos corréus revela adesão consciente e voluntária à prática delitiva, não sendo possível afastar sua corresponsabilidade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; LEP, art. 117; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, 0736190-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024.